Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701637-42.2020.8.07.0011 APELANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO APELADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO WAGNER GONÇALVES CARVALHO interpôs apelação (id. 31532232) da r. sentença (id. 3153217) que julgou improcedentes os pedidos de retenção e indenização por benfeitorias construídas no imóvel situado na Quadra QR 02, Conj. A, Casa 32, Candangolândia/DF, em ação proposta contra WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS e THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA. Em consulta a um dos processos pendentes entre as partes (proc. no 0703263-67.2018.8.07.0011 – ação declaratória de nulidade de procuração, escritura e registro em fase de cumprimento de sentença), relativos ao mesmo bem, constata-se o falecimento do apelante-autor em 29/10/21 por meio da certidão de óbito acostada àqueles autos (id. 111755785, pág. 24). Determinada a suspensão da tramitação do processo por 60 dias para juntada da certidão de óbito do apelante-autor e manifestação de interesse do espólio ou do(s) sucessor(es) do apelante-autor na sucessão processual, com a respectiva habilitação e ratificação da apelação interposta, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 31888061), o prazo transcorreu in albis (id. 34738974). Sobre o tema, os arts. 76, §2o, inc. I, e 313, §2o, inc. II, ambos do CPC disciplinam que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” Assim, uma vez que o espólio ou sucessor do apelante-autor, regularmente intimados, não atenderam a determinação de promover sua habilitação nos autos e ratificar a apelação interposta, o recurso não deve ser conhecido. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I, e 932, inc. III do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora